Tribunal: CARF
Processo: 13827.000696/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13827.000696/2008-68
ACÓRDÃO
1201-007.175 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CADI – CLÍNICA AEROPORTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário manejado além do prazo legal de
trinta dias contado a partir da ciência, pelo contribuinte, da decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.175 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000696/2008-68
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CADI – Clínica Aeroporto de
Diagnóstico por Imagem S/C LTDA. contra decisão de primeira instância que negou provimento à
impugnação e manteve os lançamentos questionados.
Ao Autos de Infração exigem IRPJ e CSLL, relativos aos anos de 2003 a 2006 (fl. 02),
bem como juros de mora e multa de ofício (75%), totalizando R$ 161.030,77 (fl. 06).
A contribuinte apurou o IRPJ e a CSLL desse período pelo lucro presumido,
utilizando o percentual de presunção de 8%, por entender que presta serviços de natureza
hospitalar (CNAE 8640-2-05 - serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante,
exceto tomografia), de acordo com interpretação do art. 15, § 1°, III, "a", da Lei n° 9.249/95, em
sua redação original.
Já a fiscalização aplicou o Ato Declaratório Interpretativo no 19/2007 e entendeu
que o contribuinte deveria ter adotado o índice de 32%, uma vez que não se enquadraria como
sociedade empresária com estrutura para internação, atendimento médico contínuo, suporte
diagnóstico e terapêutico 24h, incluindo também UTIs móveis com suporte avançado de vida.
Por fim, o trabalho fiscal constatou que a recorrente deduziu valores de CSLL
retidos na fonte por outras empresas, sem a correspondente comprovação (fls. 29/35).
A recorrente impugnou os lançamentos (fls. 168/192 - IRPJ e 207/239 - CSLL). O
acórdão recorrido (fls. 489/504) entendeu que as Instruções Normativas vigentes de 2003 a 2006
exigiam a natureza jurídica de sociedade empresária para enquadrar as atividades como serviços
hospitalares, bem como adequada estrutura física do estabelecimento, enquanto a contribuinte
possui natureza jurídica de sociedade civil, com os serviços prestados diretamente pelos sócios,
ausente, ainda, a comprovação de estrutura física adequada por meio de documento competente
expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal.
A glosa das deduções de CSLL também foram mantidas, diante da ausência de
comprovação da efetividade das retenções.
Em sede de Recurso Voluntário (fls. 510/539), a contribuinte alega,
preliminarmente, que a autoridade administrativa excedeu o prazo de 360 dias para proferir
decisão na fase de impugnação, em afronta ao art. 24 da Lei no 11.457/2007, razão pela qual
requer o reconhecimento da decadência do direito de constituir definitivamente o crédito
tributário ou, subsidiariamente, a anulação do lançamento.
No mérito, defende que presta serviços hospitalares nos termos da legislação
sanitária e o do entendimento do STJ, sem exigência de internação, sustenta que atuou conforme
interpretação vigente antes do ADI no 19/2007 — que considera inovador e inaplicável
retroativamente —, contesta a multa por dúvida jurídica razoável e requer a reversão da glosa de
CSLL retida na fonte.
É o relatório.

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.175 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000696/2008-68
3
VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
Embora as alegações da recorrente pareçam merecer provimento no mérito (REsp
1.116.399/BA - Tema 217 de recursos repetitivos e Súmula CARF 142)1, o Recurso Voluntário é
intempestivo.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2011 (fl.
509) e seu recurso foi protocolado em 28/04/2011 (fls. 209), um dia depois do decurso do prazo
de 30 dias previsto do art. 33, do Decreto no 70.235/1972.
De fato, o art. 5o do mesmo decreto determina que “Os prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.” Tendo a ciência
ocorrido no dia 28/03/2011 (segunda-feira), a contagem do prazo se iniciou no dia 29/03/2011
(terça-feira) e finda numa quarta-feira, dia 27/04/2011.
Em socorro do contribuinte, poderia ser verificada a existência de alguma razão de
prorrogação do prazo, caso não tenha havido expediente normal no órgão em que o protocolo
fora realizado, nos termos do parágrafo único do art. 5o mencionado. Contudo, verifiquei os
feriados nacionais de 2011 e a ocorrência mais próxima da data do prazo foi o feriado de semana
santa, que se deu antes do dia 27/04/2011, sendo que a sexta-feira da paixão caiu no dia
22/04/2011.
Quaisquer outras razões locais para ausência de expediente no dia 27/04/2011
deveriam ser alegadas e comprovadas pela recorrente em seu Recurso Voluntário, o que não se
verifica.

1 "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra
irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares". 3. Assim, devem ser considerados
serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
(...)
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl.
389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada
em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual,
segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito
por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade
específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).
(REsp n. 1.116.399/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/10/2009, DJe de
24/2/2010.)
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em
hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas,
excluindo-se as simples consultas médicas.

Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.175 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000696/2008-68
4
Portanto, entendo que o Recurso Voluntário apresentado é intempestivo e voto por
não conhecer desse recurso.
2
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ser intempestivo.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 544
DF CARF MF
Original